Tribunal: TJES
Processo: 5000267-42.2022.8.08.0057
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2024-06-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000267-42.2022.8.08.0057
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: ALMIR VALBUZA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5000267-42.2022.8.08.0057

Recorrente: BANCO DO BRASIL S/A

Recorrido: ALMIR VALBUZA

Relator:
DR.
FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

RELATOR: DR.
FELIPE LEITÃO GOMES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA/VOTO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA CC DANOS MORAIS, MATERIAIS E PEDIDO LIMINAR. (1). DA LIDE.
TRATA-SE DE AÇÃO AJUIZADA POR ALMIR VALBUZA EM FACE DE BANCO DO BRASIL S/A, ATRAVÉS DA QUAL ALEGA QUE EM 2017 PROCUROU O RÉU PARA SIMULAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E DIANTE DA PROPOSTA APRESENTADA FIRMOU O CONTRATO, NO ENTANTO, A PARTIR DE NOVEMBRO/2019 AS PARCELAS TIVERAM AUMENTO DESPROPORCIONAL, RAZÃO PELA QUAL POSTULA QUE AS COBRANÇAS SEJAM DE ACORDO COM O CONTRATO PACTUADO E REPARAÇÃO MORAL.
(2). DECRETADA A REVELIA DA PARTE RÉ. (3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto, julgam-se P
ARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de: a)
CONDENAR
a ré a restitua a importância de
R$ 4.386,64
(quatro mil, trezentos e oitenta e seis reais e sessenta e quarto centavos –
já em dobro
), valor que deverá ser acrescido de juros de mora contados a partir do vencimento de cada parcela e correção monetária a contar da citação. b)
CONDENAR
a ré a pagar ao autor a importância de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros

de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento. Registra-se que caso tenham ocorrido descontos superiores a R$ 126,76 realizados após os meses já contabilizados pela sentença (março/2022), deverão ser restituídos em dobro pela requerida, mediante comprovação dos descontos nos autos. (art. 323, CPC);”
(4). RECURSO DO BANCO REQUERIDO.
SUSCITA PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. NO MÉRITO, EM SÍNTESE, REQUER SEJA O RECURSO INTERPOSTO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA E JULGAR IMPROCEDENTE
IN TOTUM
O PEDIDO DO RECORRIDO, EM RAZÃO DA RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. CASO ASSIM NÃO SE ENTENDA, REQUER A REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS EM RESPEITO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
QUANTO A PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL TENHO POR REJEITÁ-LA, EXPLICO. QUANDO A PARTE DEIXA DE APRESENTAR SEUS RECLAMOS EM PRIMEIRO GRAU, NÃO DEMONSTRANDO IMPOSSIBILIDADE DE FAZÊ-LO À ÉPOCA, CONFIGURA-SE O FENÔMENO DA PRECLUSÃO. OUTROSSIM, SENDO A ALEGADA QUESTÃO PROCESSUAL SUSCITADA SOMENTE EM SEDE RECURSAL, SUA APRECIAÇÃO NESTE MOMENTO CARACTERIZARIA INOVAÇÃO RECURSAL, PRÁTICA VEDADA NO ORDENAMENTO JURÍDICO. DESTE MODO, É DEFESO A ESTE RELATOR EXAMINAR PLEITO QUE NÃO FOI OBJETO SUJEITADO AO CRIVO DO CONTRADITÓRIO, NA FORMA DO ART. 487, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC.
(7). DO MÉRITO.
DA DETIDA ANÁLISE DOS AUTOS, VERIFICO QUE NO CASO EM COMENTO A PARTE REQUERIDA, DEVIDAMENTE CITADA/INTIMADA PARA A AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO, NÃO COMPARECEU AO ATO, BEM COMO NÃO APRESENTOU CONTESTAÇÃO, SENDO DECRETADA A SUA REVELIA, NOS TERMOS DO ART. 20 DA LEI 9.099/95. POR CERTO A REVELIA DO RÉU INDUZ A UMA FACILITAÇÃO DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA, PORÉM, POR RESSALVA EXPRESSA DO PRÓPRIO TEXTO LEGAL, O MAGISTRADO NÃO ESTÁ VINCULADO À PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DECORRENTE DAS REVELIA (
Art. 20. Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial,
salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz
.
), TODAVIA, O
STAND
PROBATÓRIO FICA MAIS FAVORÁVEL À PARTE NÃO CONTUMAZ. RETORNANDO, PORTANTO, AO CADERNO PROCESSUAL,
PASSO À ANÁLISE DO MÉRITO. A RELAÇÃO JURÍDICA ESTABELECIDA ENTRE AS PARTES É DE NATUREZA CONSUMERISTA, DEVENDO A CONTROVÉRSIA SER SOLUCIONADA SOB A ÓTICA DO SISTEMA JURÍDICO AUTÔNOMO INSTITUÍDO PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (LEI N.º 8.078/1990). É INCONTROVERSO O FATO DE O RECORRENTE TER PROMOVIDO DESCONTOS A MAIOR NA FOLHA DE PAGAMENTO DO RECORRIDO, EM DESACORDO COM O AJUSTE FIRMADO ENTRE AS PARTES. OS DOCUMENTOS ACOSTADOS À INICIAL COMPROVAM QUE A PARTIR DE NOVEMBRO DE 2019, O BANCO RECORRENTE PROMOVEU DESCONTOS EM VALOR SUPERIOR AO ESTABELECIDO NO CONTRATO, COMPROMETENDO OS PROVENTOS DO RECORRIDO. O ARTIGO 42, § ÚNICO, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ESTABELECE QUE O CONSUMIDOR COBRADO EM QUANTIA INDEVIDA TEM DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO, POR VALOR IGUAL AO DOBRO DO QUE PAGOU EM EXCESSO, ACRESCIDO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS LEGAIS, SALVO HIPÓTESE DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. NO CASO DOS AUTOS, NÃO VERIFICO A EXISTÊNCIA DE HIPÓTESE QUE AUTORIZE A DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES, TENDO EM VISTA O FLAGRANTE ERRO OPERACIONAL DO RECORRENTE, O QUAL OCASIONOU CONSIDERÁVEL DIMINUIÇÃO PATRIMONIAL DO RECORRIDO, CONSIDERANDO A RENDA MENSAL POR ELE PERCEBIDA. PORTANTO, A DEVOLUÇÃO NA FORMA DOBRADA DEVE SER MANTIDA. NO TOCANTE AO DANO MORAL, ESTE TAMBÉM DEVE SER MANTIDO, PELOS MESMOS FUNDAMENTOS DA R. SENTENÇA DE PISO, MORMENTE CORRESPONDE AO FATO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEBITAR EM FOLHA DE PAGAMENTO VALOR SUPERIOR AO EFETIVAMENTE CONTRATADO E A AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A CONCLUSÃO DO JUIZ DE PISO. NO QUE TANGE O
QUANTUM
ARBITRADO, A VALORAÇÃO DA COMPENSAÇÃO MORAL DEVE OBSERVAR O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE, A GRAVIDADE E A REPERCUSSÃO DOS FATOS, A INTENSIDADE E OS EFEITOS DA LESÃO. A SANÇÃO, POR SUA VEZ, DEVE OBSERVAR A FINALIDADE DIDÁTICO-PEDAGÓGICA, EVITAR VALOR EXCESSIVO OU ÍNFIMO, E OBJETIVAR SEMPRE O DESESTÍMULO À CONDUTA LESIVA. POR FIM, ENTENDO QUE O
QUANTUM
DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) SE APRESENTA JUSTO E NECESSÁRIO, ATENDENDO AOS CRITÉRIOS E PRINCÍPIOS QUE NORTEIAM A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, BEM COMO À EXTENSÃO DOS DANOS SOFRIDOS NO PRESENTE CASO, NOS MOLDES DO ART. 944 DO CÓDIGO CIVIL.
(8). DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO E, NO MÉRITO
NEGO-LHE PROVIMENTO
, MANTENDO INCÓLUME A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE),
CONDENO A PARTE RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO EM 20% (VINTE POR CENTO) DO VALOR DA CONDENAÇÃO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)